Tribunal: STF
Processo: HC 210152
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Roubo. Homicídio. Progressão de regime. Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 656.721, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente atualmente cumpre pena de 31 anos e 11 meses de reclusão, pela prática dos crimes de roubo (quatro condenações) e homicídio. O paciente foi preso em 24.11.1998. A defesa requereu no Juízo de Execução a progressão para o regime semiaberto, atestando o bom comportamento carcerário do paciente. O pedido foi indeferido.



    3. Inconformada, a defesa interpôs Agravo de Execução, havendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 656.721, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a liminar.



    4. Neste habeas corpus, de próprio punho, o impetrante sustenta a ilegalidade do indeferimento do pedido de progressão de regime, considerando o atestado de bom comportamento carcerário e o tempo de 22 anos e 5 meses de pena já cumprido. O paciente afirma ter atingido o lapso temporal do livramento condicional em 28.03.2017.



    5. Prossegue a narrativa para apontar que trabalhou nas unidades prisionais e, enquanto esteve no regime semiaberto, em duas vezes anteriores, também trabalhou. O paciente destaca que o parecer da Comissão Técnica de classificação da unidade prisional foi favorável à concessão do benefício.



    6. Com essa argumentação, o impetrante requer a concessão da ordem a fim de “que se determine a imediata concessão do Regime Semi-aberto ou o Livramento Condicional”.



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser concedido.



    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    11. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a análise da satisfação do requisito subjetivo para a progressão de regime não é admissível na via estreita do habeas corpus (HC 110.528, Rel. Min. Dias Toffoli). De modo que o acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos subjetivos necessários à concessão da progressão de regime demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em habeas corpus.



    12. Ademais, as peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. Até porque, tal como destacou o Tribunal de origem, “[t]rata-se de sentenciado reincidente em sua 5ª guia de recolhimento, cumprindo pena privativa de liberdade de 34 anos, 08 meses e 23 dias pela prática reiterada de crimes gravíssimos: roubo (quatro condenações) e homicídio”. Não bastasse, consta que o paciente “praticou duas faltas disciplinares de natureza grave em data recente, 31 de janeiro de 2018, consistentes em posse de telefone celular e abandono, tendo sido recapturado somente em 17 de julho de 2018”. 



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                       Relator